Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708449-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA D E S P A C H O Considerando que já restou exaurida a jurisdição de segundo grau, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado do recurso e remeter os autos ao Juízo de origem. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora